Tribunal: TJMT
Processo: 1000195-96.2024.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000195-96.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), ADRIANA DAS GRACAS MARQUES DA SILVA - CPF: 115.695.217-43 (IMPETRANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA.
JUSTIÇA GRATUITA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
PERDA SUPERVENIENTE
DO
OBJETO. BENESSE DEFERIDA NA AÇÃO PRINCIPAL.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

PROCESSO EXTINTO
.

1.
Há

perda

superveniente
do
objeto
do
Mandado
de
Segurança
,
quando
,
após
o
seu

ajuizamento
, o
direito

líquido
e
certo

reivindicado

torna
-se
integralmente

assegurado
,
independentemente
do
julgamento

meritório
do
writ
. A
No caso, o pedido de justiça gratuita foi deferido pelo primeiro grau e o recurso inominado já foi encaminhado ao segundo grau e, inclusive, julgado.

2.
Inexistência
de
violação
de
direito

líquido
e
certo
.
Ordem

denegada
.

3.
Sem

custas
e
honorários
(
Súmulas

n
.o
105 do STJ e
n.o
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1000195-96.2024.8.11.9005

Ori
gem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES (autos no 1006170-67.2023.8.11.0006)

Impetrante
:
ADRIANA
DAS GRACAS MARQUES DA SILVA

Autoridade

coatora
:
JUÍZA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ADRIANA DAS GRACAS
MARQUES DA SILVA,
devidamente

qualificad
a

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato
judicial
praticado

pelo
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES.
Em
breve
resumo
,
sustentou
que
o

indeferimento
da
gratuidade
da
ju
stiça

ocorreu
de forma
ilegal

pelo

juízo
do
primeiro

grau
,
devendo

ser

concedida a segurança a fim de deferir a benesse à parte

impetrante
.

A
liminar

foi

indeferida

nos

termos
da
decisão
do ID 203608655/PJe2.

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notifica
da
,
todavia
,
deixou
de
prestar

informações
.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Ausência
de
interesse
.

Há

perda

superveniente
do
objeto
do
Mandado
de
Segurança
,
quando
,
após
o
seu

ajuizamento
, o
direito

líquido
e
certo

reivindicado

torna
-se
integralmente

assegurado
,
independentemente
do
julgamento

meritório
do
writ
.

Nesse

sentido
:

PROCESSUAL CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO.
DEMISSÃO.
RECURSO ADMINISTRATIVO.
INDEFERIMENTO.
EXTINÇÃO DO WRIT POR PERDA DO OBJETO. I - Na
origem
,
trata
-se de
mandado
de
segurança

impetrado
contra
ato

atribuído

ao

Minist
ro
de Estado da
Controladoria-Geral
da
União
,
em
que
pleiteia
a
atribuição
de
efeito

suspensivo
no
recurso

administrativo

interposto
contra
ato

administrativo

publicado
pela
Portaria
n. 2.842, de 19/10/2022, a
qual

aplicou

ao

impetrante
a
pena
de
demissão
,
com
fundamento

nos

arts
.
127, III, 128 e 132, XIII, da
Lei n. 8.112/90.
II - O
mandado
de
segurança

foi

extinto
,
sem

resolução
de
mérito
,
em

virtude
da
perda
de
objeto
.III - A
jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça
é
firme
no
sentido
de que,
se a

autoridade

coatora

promoveu
a
apreciação
e o
julgamento
do
recurso

administrativo

protocolado

pelo

impetrante
, de rigor a
extinção
da
ação
,
por

perda
do
objeto
.IV - Na
hipótese
,
busca
o
impetrante

a

atribuição
de
efeito

suspensivo
a
recurso

administrativ
o
(
pedido
de
reconsideração
) contra
ato

administrativo

publicado
pela
Portaria
n. 2.842, de 19/10/2022, da
Controladoria-Geral
da
União
.V -
Consoante
as
informações

prestadas
, o
pedido
de
reconsideração

interposto

pelo

impetrante
(
fls
. 67-170), contra a
P
ortaria
n. 2.842/2022, que
lhe

impôs
a
pena
de
demissão

foi

efetivamente

apreciado

pelo

Ministro
de Estado da
Controladoria-Geral
da
União
que,
adotando

como

fundamento
o
Parecer
n. 00024/2023/CONJURCGU/CGU/AGU, da
Consultoria

Jurídica
da CGU, o
indeferiu
.
VI -
Assim
,
tendo
se
esvaziado
o
objeto
do
presente

mandamus
, é de rigor
a

extinção
do
presente

feito
. No
mesmo

sentido
: (MS n. 18.413/DF, relator
Ministro
Mauro Campbell Marques,
Primeira

Seção
,
julgado

em
27/6/2012,
DJe
de 3/8/2012.)
VII -
Agravo

intern
o

improvido
.

(STJ
AgInt
no MS n. 29.249/DF, relator
Ministro
Francisco
Falcão
,
Primeira

Seção
,
julgado

em
29/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPE
CIAL. SUPERVENIENTE JULGAMENTO
DO
RECURSO.
PERDA DE OBJETO.
1. De
acordo
com a
jurisprudência

deste
Superior Tribunal, "
apreciado
o
recurso

cujo

efeito

suspensivo
se
buscou

garantir
, tem-
se a

superveniente

perda
do
objeto
da
medida

cautelar
,
em
face da
aus
ência
do
fumus

boni

iuris

autorizador
da
pretensão
,
sendo

desnecessário
o
trânsito

em

julgado

ou
a
confirmação
no
órgão

colegiado
" (
AgInt
no TP 895/MS, Rel.
Ministro

Marcvo

Buzzi
,
Quarta

Turma
,
DJe
27/11/2017).2.
Agravo

interno

não

provido
.(STJ
AgInt

na

TutPrv
no
AREsp
n. 1.544.182/PR, relator
Ministro

Sérgio

Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
10/2/2020,
DJe
de 13/2/2020.)

Em

igual

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

MANDADO DE SEGURANÇA.

PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS.
SENTENÇA DE EXT
INÇÃO E DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO
DO
VALOR NO FEITO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE MANDAMUS. (...)
Ocorre à perda do objeto do Mandado de Segurança que o

Impetrante

pretendia
a
liberação
de
valores

penhorados

em

conta
de
titularidad
e
do
Impetrante
, se
houve

sentença de extinção da ação de execução com determinação de restituição dos valores

penhorados
com
expedição
do
Alvará

em
favor do
Impetrante
.(N.U 1000544-36.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Ter
ceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/09/2023,
publicado
no DJE 25/09/2023)

No
presente

caso
, o
mandado
de
segurança

buscava
a
remessa
do
Recurso

Inominado

interposto

nos
autos
no
1006170-67.2023.8.11.0006
às

Turmas

Recursais
, sob o
manto
da
gratuidade
da
ju
stiça
,
ou

seja
,
sem
o
recolhimento
do
preparo

recursal
.

Todavia
,
constata
-se que
houve
a
retratação

pelo

juízo
singular
em

relação
à
concessão
da
gratuidade
da
justiça
(ID 144017726), de forma que
o

aludido

Recurso

Inominado

foi

remetido

ao

segundo

grau
co
m o
deferimento
da
benesse
e, inclusive,
julgado

em
30/05/2024,
oportunidade

em
que
este
Relator
negou

provimento

ao

recurso
.

Portanto, o mandado de segurança perdeu seu objeto, eis que desapareceu o interesse recursal, devendo o feito ser extinto, sem resolução do mérito.

Dispositivo.

Posto isso,
reconheço
a perda superveniente do objeto e do interesse recursal e
julgo
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo
Civil.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

n
.o
105 do STJ e
n.o
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constit
uição
do Estado de
Mato
Grosso).

Preclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Notifique-se
o Ministério Público.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024